Tribunal: STJ
Processo: 1019300-19.2023.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212356 - SP(2025/0162655-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAMPOS DO JORDAO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE
LTDA
ADVOGADO
: ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO NETO - ES014952
EMBARGADO
: CAMILLA SANDRINI
ADVOGADA
: BIANCA CERON FRANCO - SP462621
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão
do acórdão, nos termos do
do CPC, sendo verificada, no caso, a
art. 1.022
ausência de manifestação expressa acerca da sucumbência, consectário lógico
do parcial provimento do recurso especial.
2. O parcial provimento do recurso especial, com êxito da embargante em
uma das teses deduzidas (majoração do percentual de retenção para 25%),
impõe o redimensionamento da sucumbência de forma proporcional, com a
condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios
relativamente à rubrica em que ficou vencida.
3. Mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o
valor correspondente à rubrica em que houve o êxito da embargante no
Superior Tribunal de Justiça, em observância aos critérios do
§§ 2o e
art. 85,
3o, do CPC.
4. O pleito de revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais referente a
rubricas em que o embargante teria sido vencedora no Tribunal de origem
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ.
5. A integração ora promovida limita-se ao ajuste dos consectários legais
decorrentes do parcial provimento do recurso especial, não implicando
rediscussão da matéria de mérito decidida no acórdão embargado.
6. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão e integrar o
acórdão, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da rubrica em que, no Superior
Tribunal de Justiça, a embargante se sagrou vencedora.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos
05/05/2026
11/05/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56660579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0754fd4f-0fb9-47a7-ae81-9608b59d9cb7

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0754fd4f-0fb9-47a7-ae81-9608b59d9cb7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212356 - SP(2025/0162655-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAMPOS DO JORDAO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE
LTDA
ADVOGADO
: ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO NETO - ES014952
EMBARGADO
: CAMILLA SANDRINI
ADVOGADA
: BIANCA CERON FRANCO - SP462621
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão
do acórdão, nos termos do
do CPC, sendo verificada, no caso, a
art. 1.022
ausência de manifestação expressa acerca da sucumbência, consectário lógico
do parcial provimento do recurso especial.
2. O parcial provimento do recurso especial, com êxito da embargante em
uma das teses deduzidas (majoração do percentual de retenção para 25%),
impõe o redimensionamento da sucumbência de forma proporcional, com a
condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios
relativamente à rubrica em que ficou vencida.
3. Mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o
valor correspondente à rubrica em que houve o êxito da embargante no
Superior Tribunal de Justiça, em observância aos critérios do
§§ 2o e
art. 85,
3o, do CPC.
4. O pleito de revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais referente a
rubricas em que o embargante teria sido vencedora no Tribunal de origem
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ.
5. A integração ora promovida limita-se ao ajuste dos consectários legais
decorrentes do parcial provimento do recurso especial, não implicando
rediscussão da matéria de mérito decidida no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56353009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:15
Código de Controle do Documento: 7516ef1e-f978-4bb3-8d4a-5030ee81f713

6. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão e integrar o
acórdão, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da rubrica em que, no Superior
Tribunal de Justiça, a embargante se sagrou vencedora.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Campos do Jordão Empreendimento
Hoteleiro SPE Ltda., nos quais se alega a existência de omissão no acórdão proferido no recurso
especial, sob o argumento de que, embora tenha havido parcial provimento do recurso para
majorar o percentual de retenção para 25%, não houve manifestação quanto à redistribuição dos
ônus sucumbenciais.
Sustenta a embargante que a alteração do resultado da demanda impõe a reavaliação
da sucumbência, com fundamento nos arts. 85, §11, 86,
, 322, §1o e 1.008 do CPC, bem
caput
como no entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
redimensionar a sucumbência ou, subsidiariamente, afastar a majoração dos honorários recursais.
Em contrarrazões, Camilla Sandrini sustenta a inexistência de qualquer vício no
acórdão embargado, afirmando que a decisão foi clara ao limitar o provimento do recurso
especial à majoração da cláusula penal, sem alteração substancial do resultado da demanda.
Argumenta que a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão da
matéria, o que não se admite em embargos de declaração.
Defende que a sucumbência deve ser mantida, pois a embargante decaiu na maior
parte de suas pretensões, tendo obtido êxito mínimo, razão pela qual se aplica o art. 86,
parágrafo único, do CPC.
Subsidiariamente, requer a manutenção integral do ônus sucumbencial em desfavor
da embargante.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o
argumento de que, não obstante o parcial provimento do recurso especial para majorar o
percentual de retenção para 25% dos valores pagos, não houve manifestação acerca da
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar
obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC.
No caso, verifica-se a alegada omissão.
Documento eletrônico VDA56353009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:15
Código de Controle do Documento: 7516ef1e-f978-4bb3-8d4a-5030ee81f713

Com efeito, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso especial,
restringindo-se à fixação do percentual de retenção em 25%, sem, contudo, enfrentar
expressamente a questão relativa à sucumbência, a qual, por sua natureza, constitui consectário
lógico do julgamento.
Embora o provimento do recurso especial tenha sido limitado, é certo que houve
êxito da embargante em uma das teses por ela deduzidas, o que impõe o redimensionamento da
sucumbência de forma proporcional.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial
interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal
art. 105,
de Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação dos autores ao
pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor da
multa contratual pleiteada e o montante reduzido por equidade pelo Tribunal
de origem.
2. Os recorrentes alegam negativa de prestação jurisdicional por omissão na
apreciação da aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus
sucumbenciais e sustentam que, tendo a parte ré dado causa à demanda pelo
inadimplemento contratual, deveria ela arcar integralmente com os ônus
sucumbenciais.
3. O acórdão recorrido concluiu que, ao postular a multa integral e obter
apenas uma fração dela após a redução judicial, os autores sucumbiram na
extensão do pedido não acolhido, devendo os honorários advocatícios incidir
sobre a diferença entre o valor integral postulado e o montante reduzido
fixado na sentença.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão na apreciação do princípio da causalidade na
fixação dos ônus sucumbenciais; e (II) saber se a inclusão da redução
judicial da multa contratual na base de cálculo dos honorários da parte ré
violou o princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem enfrentou de forma suficiente a controvérsia,
fundamentando-se na sucumbência recíproca e no proveito econômico obtido
pela parte vencedora, afastando a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que,
havendo procedência parcial dos pedidos, a fixação dos encargos deve
observar a proporção da derrota de cada litigante, aplicando-se o princípio
da sucumbência como critério regente.
7. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente fixada
sobre o proveito econômico obtido pela parte ré, correspondente à diferença
entre o valor integral postulado na inicial e o montante reduzido fixado na
sentença, em conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
8. A discordância dos recorrentes com os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem não configura
omissão ou vício no julgado.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
2.395.429/SC,
em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

Documento eletrônico VDA56353009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:15
Código de Controle do Documento: 7516ef1e-f978-4bb3-8d4a-5030ee81f713

Assim, considerando o resultado do julgamento, mostra-se adequada a condenação
da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da
embargante, relativamente à rubrica em que esta se sagrou vencedora.
Quanto ao pleito de revisão da distribuição dos ônus da sucumbência de rubricas na
qual o embargante teria vencido no Tribunal de origem, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dessa forma, fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor correspondente à
rubrica em que houve o êxito da embargante no Superior Tribunal de Justiça, observados os
critérios do
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 85,
Ressalte-se que a presente integração não implica rediscussão da matéria decidida,
mas apenas o adequado ajuste dos consectários legais decorrentes do parcial provimento do
recurso.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
suprir a omissão apontada e integrar o acórdão, a fim de condenar a parte embargada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da rubrica em que no
Superior Tribunal de Justiça a embargante se sagrou vencedora.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56353009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:15
Código de Controle do Documento: 7516ef1e-f978-4bb3-8d4a-5030ee81f713

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.212.356 / SP
Número Registro: 2025/0162655-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10193001920238260003
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMPOS DO JORDAO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE
LTDA
ADVOGADO
: ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO NETO - ES014952
RECORRIDO
: CAMILLA SANDRINI
ADVOGADA
: BIANCA CERON FRANCO - SP462621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAMPOS DO JORDAO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE
LTDA
ADVOGADO
: ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO NETO - ES014952
EMBARGADO : CAMILLA SANDRINI
ADVOGADA
: BIANCA CERON FRANCO - SP462621
TERMO
Documento eletrônico VDA56641833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:41:47
Código de Controle do Documento: 9e216982-b696-4775-a592-a793c308d2be

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
05/05/2026
11/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:41:47
Código de Controle do Documento: 9e216982-b696-4775-a592-a793c308d2be